Tribunal: TCU
Processo: 015.852/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Universidade Tecnológica Federal do Paraná em nome de Paulo de Lorenzi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 6160/2022-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), que julgou legal o ato de aposentadoria 7942/2019, com expedição de determinação, submetido ao TCU para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o item 1.7 do Acórdão 6160/2022-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão à recorrente e ao interessado, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.